Tribunal: TJMT
Processo: 1031906-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031906-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Direito Autoral, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL - CPF: 048.788.331-49 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVADO), TAMIRES JOSE FERREIRA registrado(a) civilmente como TAMIRES JOSE FERREIRA - CPF: 274.544.011-04 (AGRAVANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE SALÁRIO – AGRAVANTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PENHORA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade dos salários decorre de seu caráter alimentar, somente podendo ser mitigada em hipóteses excepcionais, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Demonstrado que o agravante é portador de doença grave e necessita de recursos para tratamento médico, impõe-se o afastamento da constrição, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação dos meios de subsistência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031906-37.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: TAMIRES JOSÉ FERREIRA.

AGRAVADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUÇÃO - ECAD.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
TAMIRES JOSÉ FERREIRA
, contra decisão proferida na Ação Ordinária de Cobrança De Direitos Autorais Protegidos Pela Lei Federal n. 9.610/98 em fase de cumprimento de sentença n. 0005969-17.2005.8.11.0041 (Cód: 193259) (N. 2005/15), da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Desta forma, a manutenção da penhora é medida que se impõe, pois o percentual fixado não se revela excessivo a ponto de comprometer a dignidade do devedor e, ao mesmo tempo, garante a satisfação do crédito após quase duas décadas de tramitação processual. ANTE O EXPOSTO, indefiro a impugnação (Id. 170991133) e mantenho a decisão (Id. 190933173) que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento líquido mensal da parte Executada.”.

O Agravante defende a reforma da decisão agravada, porquanto
“a penhora de 30% de seu parco salário, vai impactar nas suas necessidades primordiais quais sejam, alimentação e medicamentos e demais despesas necessárias a dignidade de sua existência; Assim, que não tem justificativa que o ECAD possa insistir e continuar a executar uma pessoa inclusive executada pela vida, que tem que arcar com as agruras de um AVC, em flagrante afronta ao principio da dignidade humana, balisa primordial da Declaração Universal que guia esse continente, bem como a Constituição Federal, violando os mais fundamentais direitos ali elencados.”

Requer
“Requer, ao final, o consequente provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada e determinar que, em homenagem ao principio constitucional da dignidade da pessoa humana, sejam suspensos quaisquer atos executivos em face do Agravante, a fim de preservar o mínimo existencial para sua atual condição de saúde. 3- Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, e apenas em homenagem ao princípio da boa-fé, propõe e requer seja deferido, o desconto no valor de 2% (dois por cento) mensalmente, do valor liquido recebido, enquanto o executado se vê na condição de empregado, porque ocupando cargo comissionado transitório, a fim de promover a gradual quitação do débito exequente, sem afetar a sua dignidade existencial e a demanda exigida pela sua limitada condição de saúde.”.

A liminar fora concedida.

Apresentadas contrarrazões.

Isento de Preparo.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Busca o Agravante a reforma da decisão agravada, porquanto a penhora de seu salário

bruto de R$ 8.934,43 e líquido de R$ 6.683,52 em abril de 2025 em 30% (trinta por cento) prejudicaria o restabelecimento pela enfermidade que o acomete.

Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de caráter alimentar, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou, excepcionalmente, quando o percentual constrito não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em situações excepcionais, é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, desde que preservada a dignidade do devedor, o que deve ser analisado caso a caso.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que o Agravante é portador de doença grave, necessitando de tratamento contínuo e despesas médicas relevantes, o que reduz substancialmente sua capacidade financeira. Nessas circunstâncias, a penhora de qualquer percentual de sua remuneração configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e ao caráter alimentar da verba atingida.

Assim, ainda que a execução deva buscar a satisfação do crédito, não se pode permitir que o devedor seja privado dos meios mínimos de subsistência, especialmente em razão de enfermidade que agrava sua vulnerabilidade econômica.

Diante disso, impõe-se o afastamento da penhora incidente sobre o salário do Agravante, ressalvando-se a possibilidade de nova análise em caso de alteração fática relevante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (grifei)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À PARTILHA DE BENS MÓVEIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO ALIMENTAR DO CRÉDITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos do executado em cumprimento de sentença relativo à partilha de bens móveis que guarneciam a residência das partes enquanto casadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na possibilidade de penhora de parte do salário do executado para satisfação de crédito decorrente de partilha de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A lei processual dispõe que não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis, conforme o artigo 832 do Código de Processo Civil.2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, conforme o artigo 833, caput, inciso IV, do Código de Processo Civil.3. A exceção prevista no §2o do artigo 833 do CPC, que permite a penhora de vencimentos para pagamento de prestação alimentícia, não se aplica ao caso, pois o débito decorre de partilha de bens móveis, não possuindo natureza alimentar.4. Embora não se desconheça que o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra da impenhorabilidade em caráter excepcional, isso só deve ocorrer quando avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.5. No caso em análise, não há prova de que o rendimento mensal do executado exceda o equivalente a 50 salários-mínimos ou que possua outros bens que sejam capazes de garantir seu sustento, o que impede a mitigação da regra da impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. É incabível a penhora de salário para satisfação de crédito decorrente de partilha de bens por não se enquadrar na exceção prevista no §2o do artigo 833 do CPC, que permite a constrição apenas para pagamento de prestação alimentícia. ___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 832, 833, caput, incisos IV e X, §2o.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento No 50130422120238217000, Sétima Câmara Cível, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, j. 23-06-2023; TJRS, Agravo de Instrumento No 51753409120228217000, Sétima Câmara Cível, Rel. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 05-09-2022; TJRS, Agravo de Instrumento No 51787127720248217000, Oitava Câmara Cível, Rel. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 05-09-2024.(Agravo de Instrumento, No 52005028320258217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 07-10-2025)”.

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICANDO QUE A PARTE DEVEDORA POSSUA RENDA SUFICIENTE PARA SE MANTER DE FORMA DIGNA, A DESPEITO DE EVENTUAL CONSTRIÇÃO DE 15% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INCABÍVEL, NO CASO EM APREÇO, A PENHORA DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. REVOGADA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 53011532620258217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 07-10-2025)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para afastar a penhora incidente sobre o salário do Agravante, por se tratar de verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência e à continuidade de seu tratamento de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025